Tribunal: TCU
Processo: 008.895/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Descumprimento de legislação trabalhista pelo Senar/PA.

Inteiro teor:
Acórdão 9268/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.895/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.